Tribunal: TJES
Processo: 5006693-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006693-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006693-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

agrava por instrumento da decisão de Id

10081947

dos autos originais
, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de
Vitória
, nos autos da “ação ordinária”

nº
5023731-34.2021.8.08.0024
,
ajuizada por
SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
,
deferiu o pedido liminar
para determinar que

a requerida, ora agravante:
a)
se abstenha

de cobrar as quantias de R$53.014,30 e de R$9.677,09, bem como suspenda a exigibilidade das cobranças das prestações relacionadas às mesmas, feitas na conta de energia de Outubro/2021, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por ato de cobrança, limitada a R$100.000,00 (cem mil reis);
b)
no prazo de 7 (sete) dias, proceda a substituição
do medidor 15730345
, sob pena de multa diária
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais de Id 1901847, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
verificou a existência de irregularidade no medidor de energia, (
“medidor encontrado com perda de parâmetro, impedindo o correto registro da energia consumida
”), fazendo com que a energia elétrica
utilizada
não fosse registrada na sua totalidade, sendo assim expedido o Termo de Ocorrência
e Inspeção
– TOI nº 3462734, que possui presunção de legalidade;
II)
a cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado é legalmente permitida e regulada pelo art.130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, assim como a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento;
III)
a
aplicação
de astreintes mostra-se desnecessária, bem como foi fixada em valores excessivos e desarrazoados, gerando enriquecimento sem causa da agravada.

Com base nessas considerações, postulou a concessão
de efeito suspensivo ao recurso

e, no mérito,
a revogação da decisão recorrida.

E
m decisão de Id
1911952,
indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões de Id
2072060, pugnando pelo improvimento do agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006693-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “
ação ordinária” (
nº
5023731-34.2021.8.08.0024) ajuizada por
SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
colimando
a nulidade da
s cobrança s de R$53.014,30 e R$9.677,09, referente s
a suposto consumo irregular pretérito,
bem como a troca do medidor de energia e a determinação de que seja observado o histórico de consumo, verificado de Abril/2020 a Março/2021 (12 ciclos de medição normal), para aferição e cobrança dos consumos da autora, ora agravada, a partir de Abril/2021 (início das irregularidades), até a solução do problema.

Narra a exordial que
a
autor
a
, ora a
gravad
a
,
constatou a cobrança de valores incomuns a partir da fatura de energia de abril de 2021, de modo que comunicou a concessionária requerida, ora agravante, mas não obteve qualquer resposta.

Os
descompassos na
medição persistiram nos meses subsequentes, mas a agravada continuou a efetuar o pagamento das cobranças pontualmente, até
que, em setembro de 2021, foi enviada
fatura no valor de R$32.504,69
(trinta e dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Ao procurar novamente a agravante, tomou ciência de que a
concessionária substituíra o seu medidor de consumo de energia elétrica em 29/
0
4/2021, isto é, logo após
ter
comunicado que a fatura de Abril/2021 apontara o consumo de “0.00” kw.
Todavia, nenhum aviso lhe fora dado à época da substituição, persistindo, inclusive, as medições em valores irregulares.

A suposta justificativa para a troca não comunicada do medidor seria a constatação de
“perda de parâmetros”
do aparelho.
Tal suposta irregularidade gerou,
ao final,
uma cobrança no valor de R$53.014,30
(cinquenta e três mil e quatorze reais e trinta centavos) e outra no valor de R$9.677,09 (nove mil seiscentos e setenta e sete reais e nove centavos), referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2021.

Ajuizada esta ação,
o juízo
a quo

deferiu o pedido liminar
para determinar que

a requerida, ora agravante:
a)
se abstenha

de cobrar as quantias de R$53.014,30 e de R$9.677,09, bem como suspenda a exigibilidade das cobranças das prestações relacionadas às mesmas, feitas na conta de energia de Outubro/2021, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por ato de cobrança, limitada a R$100.000,00 (cem mil reis);
b)
no prazo de 7 (sete) dias, proceda a substituição
do medidor 15730345
, sob pena de multa diária
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs est
e Agravo de Instrumento
e sustenta, em síntese, que:
I)
verificou a existência de irregularidade no medidor de energia, (
“medidor encontrado com perda de parâmetro, impedindo o correto registro da energia consumida
”), fazendo com que a energia elétrica
utilizada
não fosse registrada na sua totalidade, sendo assim expedido o Termo de Ocorrência
e Inspeção
– TOI nº 3462734, que possui presunção de legalidade;
II)
a cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado é legalmente permitida e regulada pelo art.130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, assim como a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento;
III)
a
aplicação
de astreintes mostra-se desnecessária, bem como foi fixada em valores excessivos e desarrazoados, gerando enriquecimento sem causa da agravada.

Com base nessas considerações, postulou a concessão
de efeito suspensivo ao recurso

e, no mérito,
a revogação da decisão recorrida.

E
m decisão de Id
1911952,
indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.
N
o caso em comento,
a autora
, ora
agravad
a
, foi cobrad
a
pela concessionária de energia elétrica em virtude de consumo irregular registrado em seu imóvel, no período compreendido entre
junho, julho e agosto de 2021,

ocasionando as cobranças das quantias de
R$53.014,30 e de R$9.677,09.

Para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

In casu
, tal qual exposto pelo juízo de piso na decisão que deferiu a liminar pleiteada, e diversamente do que tenta fazer crer a agravante, tenho que restam devidamente preenchidos os mencionados requisitos. Explico.

Em suas razões recursais, a agravante, contraditoriamente, ora alega a existência de fraude, ora aduz que as irregularidades de medição não decorrem de ato ilícito da agravada. Nada obstante, os documentos colacionados aos autos, e inclusive o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id 1901857), ao menos a princípio, não apontam existência de fraude, mas sim defeito do medidor, posto que o lacre do aparelho não se encontrava violado e a suposta diferença no consumo seria decorrente da “perda de parâmetros”.

Nesse sentido, tem-se que o TOI nº3517076 registra expressamente o seguinte:

“
medidor de energia elétrica encontrado com os lacres do a
feri
dor sem aparente violação e apresentando perda de parâmetro
s
,
impedindo o correto registro da energia consumida”.

N
ão há
qualquer demonstração de que
a
consumidor
a
tenha sido
efetivamente
notificad
a

de forma tempestiva
acerca das análises a serem realizadas no aparelho recolhido, ou que delas tenha efetivamente participado.

Em verdade, restou incontroverso nos autos que a inspeção
in loco
e a substituição do medidor,
datada de 29/04/21,
foram realizadas sem o conhecimento e sem a presença d
a
consumidor
a
, expressamente registrad
a
como “ausente” na documentação
(TOI - Id 1901857).

Como sabido, em
decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art.129, prevê que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”. Portanto, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos
do art. 129
da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta
irregularidade
no medidor.

Imperioso
salientar, portanto, que
é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

A despeito disso, a concessionária sustenta que se presumem legítimos e legais os atos praticados pelo particular de serviço público delegado.

No caso dos autos, a concessionária não trouxe documento hábil a demonstrar realização de perícia e apuração de eventual quantia devida pelo apelado
com a ciência e efetiva participação do consumidor a verdadeiramente propiciar-lhe o contraditório.

Verifica-se
que a
apelante
realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação do
apelado
. Tudo ocorreu à revelia, sem observância do princípio do contraditório e ampla defesa.

Um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, porém não foi isso que aconteceu.

A

agravada
não acompanhou a diligência da
agravante
na substituição do medidor; não foi notificad
a
para estar presente na inspeção; não foi oportunizada a indicação de um representante e
tomou ciência
do TOI e dos valores somente após a cobrança dos supostos débitos.

Em que pesem, pois, as alegações recursais, constata-se que, a EDP não observou em sua integralidade o disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Destarte,

houve,
no caso em comento
, claro cerceamento à defesa
d
a
consumidor
a
, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apela
nte
no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º.

Ademais, importa ressaltar que, mesmo após a substituição do medidor nº12920345 pelo medidor nº15732814, as irregularidades persistiram, posto que os valores cobrados pela concessionária a título de energia não fatura
da
correspondem aos meses de junho, julho e agosto de 2021, e a troca dos aparelhos deu-se em 29/04/21, o que reforça a necessidade da imediata nova substituição do medidor.

O
periculum in mora
também resta comprovado, uma vez que,
caso mantida a possibilidade de cobrança imediata dos valores questionados, a agravada, pessoa jurídica, poderá ter seu fornecimento de energia elétrica interrompido, acarretando severo prejuízo e verdadeiro óbice ao exercício de suas atividades econômicas.

Para a agravante, por outro lado, não se observa a possibilidade de qualquer dano, posto que a decisão recorrida apenas suspende a imediata exigibilidade dos débitos e determina a troca do medidor, de modo que inexiste qualquer impedimento para que, ao final, após a devida instrução processual, caso não comprovado o direito da autora, ora agravada, a concessionária de energia efetue a cobrança dos valores eventualmente devidos.

Não há que se falar, pois, em reforma da decisão agravada, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata substituição do medidor e a suspensão da cobrança dos valores questionados.

Por fim, com relação à fixação das astreintes
tem-se que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.

Assim,
além de não se observar qualquer grave prejuízo à agravante,
ou mesmo desproporcionalidade em sua fixação,
considerando o valor da multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, concessionária de serviço público, tem-se que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pel
a própria empresa
.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que
o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado
,
diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa,
de modo que não há que se falar em exclusão ou redução do valor fixado a título de astreintes neste momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006693-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IRREGULARIDADE EM MEDIDOR –

COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA
- POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL RES. 414⁄2010 DA ANEEL –
TROCA DO MEDIDOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POSSIBILIDADE - ASTREINTES
–
EXCESSO NÃO VERIFICADO
- RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Em suas razões recursais, a agravante, contraditoriamente, ora alega a existência de fraude, ora aduz que as irregularidades de medição não decorrem de ato ilícito da agravada. Nada obstante, os documentos colacionados aos autos, e inclusive o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, ao menos a princípio, não apontam existência de fraude, mas sim defeito do medidor, posto que o lacre do aparelho não se encontrava violado e a suposta diferença no consumo seria decorrente da “perda de parâmetros”.

2.
E
m decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

3. Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos
do art. 129
da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta
irregularidade
no medidor.

4.
N
ão há
qualquer demonstração de que
a
consumidor
a
tenha sido
efetivamente
notificad
a

de forma tempestiva
acerca das análises a serem realizadas no aparelho recolhido, ou que delas tenha efetivamente participado. Em verdade, restou incontroverso nos autos que a inspeção
in loco
e a substituição do medidor,
datada de 29/04/21,
foram realizadas sem o conhecimento e sem a presença d
a
consumidor
a
, expressamente registrad
a
como “ausente” na documentação
.

5.
M
esmo após a substituição do medidor nº12920345 pelo medidor nº15732814, as irregularidades persistiram, posto que os valores cobrados pela concessionária a título de energia não fatura
da
correspondem aos meses de junho, julho e agosto de 2021, e a troca dos aparelhos deu-se em 29/04/21, o que reforça a necessidade da imediata nova substituição do medidor.

6.
O
periculum in mora
também resta comprovado, uma vez que,
caso mantida a possibilidade de cobrança imediata dos valores questionados, a agravada, pessoa jurídica, poderá ter seu fornecimento de energia elétrica interrompido, acarretando severo prejuízo e verdadeiro óbice ao exercício de suas atividades econômicas.

7.
Não há que se falar, pois, em reforma da decisão agravada, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata substituição do medidor e a suspensão da cobrança dos valores questionados.

8.
O

c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado
,
diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa,

de modo que não há que se falar em exclusão ou redução do valor fixado a título de astreintes neste momento.

9.
Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.